Tribunal: TJBA
Processo: 8028659-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028659-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: BRENO CESAR DA SILVA MEDEIROS e outros Advogado(s): BRENO CESAR DA SILVA MEDEIROS EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAGIBÁ, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE MENOR DE 8 ANOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 318, V, DO CPP. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. FATOS SUPERVENIENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Breno César da Silva Medeiros, em favor de Gilvando Santos da Silva Junior, contra acórdão que denegou a ordem de Habeas Corpus (ID 85332474), que pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 2. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mediante conduta extremamente violenta (esganadura, socos e golpes com arma branca). 3. O embargante alega contradição e obscuridade no acórdão embargado, sustentando que as provas juntadas demonstrariam que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor de 8 anos de idade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar: (i) se existe contradição no acórdão quanto à análise da declaração da genitora do menor; (ii) se há obscuridade na afirmação de que as declarações do Conselho Tutelar e demais autoridades locais são genéricas; (iii) se os documentos novos juntados pelo impetrante são suficientes para modificar a conclusão do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 6. Não há contradição no acórdão embargado quando este afirma que a declaração da genitora não demonstra de forma inequívoca que a criança estaria exclusivamente sob os cuidados do paciente, pois o próprio documento confirma que a mãe assumiu os cuidados do filho após a prisão do genitor. 7. Inexiste obscuridade na conclusão de que as declarações juntadas são genéricas, pois o acórdão fundamentou que tais documentos são insuficientes para comprovar a atual situação de desamparo do menor após a prisão do paciente. 8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, aplicado por analogia ao genitor, exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor e da situação de desamparo da criança, requisitos não demonstrados no caso concreto. 9. Os documentos novos apresentados pelo impetrante, consistentes em declarações do Conselho Tutelar e boletim de ocorrência incompleto, não são suficientes para modificar a conclusão do julgado, por não demonstrarem de forma cabal a situação de desamparo do menor e a inexistência de outros familiares que possam assumir seus cuidados. 10. A ausência de efetiva comprovação da inexistência de outros familiares e a apresentação de boletim de ocorrência com páginas faltantes reforçam a necessidade de análise aprofundada da situação do menor pelo Conselho Tutelar. 11. O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as alegações das partes, bastando que exponha fundamentação idônea e suficiente à formação de seu convencimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado." "A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para pai de criança menor exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados paternos e da atual situação de desamparo do menor." "A gravidade concreta do delito pode justificar a manutenção da prisão preventiva, mesmo em casos de genitores de crianças menores, conforme ressalvado pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 318, V e VI, e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022; STF, HC Coletivo nº 143.641/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Habeas Corpus nº 8028659-91.2025.8.05.0000, em que figura como embargante Breno César da Silva Medeiros, em favor do paciente Gilvando Santos da Silva Junior, e como embargado o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 65